Tribunal: TJSP
Processo: 2274608-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO DE VONTADES CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO JULGADO POSTERIORMENTE QUANTO AO MÉRITO – OMISSÃO – PREJUDICIALIDADE - RECONHECIMENTO – ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO DE VONTADES CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO JULGADO POSTERIORMENTE QUANTO AO MÉRITO – OMISSÃO – PREJUDICIALIDADE - RECONHECIMENTO – ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Omissão, caracterizada, relativamente ao exame do requerimento informando a respeito da celebração de acordo de vontades, entre as partes litigantes. 2. Homologado o referido acordo, em Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante, ora embargada, o interesse recursal. 3. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente, reconhecida. 4. Recurso de agravo de instrumento, oferecido pela parte executada, Saneamento Básico do Município de Mauá – SAMA, prejudicado. 5. Embargos de declaração, apresentados pela parte exequente, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.